Tribunal: STF
Processo: Inq 2040
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-27
Data de publicação: 2004-05-27

Ementa:
CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. LEI DE IMPRENSA.
Legitimidade
do MP para o oferecimento da denúncia, quando a ofensa é dirigida
contra parlamentar no exercício de suas funções (Lei 5.250/67, art.
40, I, b). Desnecessidade da notificação prevista no art. 57, quando
 a suposta ofensa pode ser aferida mediante degravação de fita
cassete.  Animus difamandi não caracterizado.  A sugestão feita em
entrevista radiofônica, de que um certo fato, noticiado por outrem,
supostamente difamatório, deve ser objeto de apuração, não
caracteriza crime de difamação. Denúncia rejeitada.